Tribunal: TCU
Processo: 033.269/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 769/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, fazer a seguinte determinação e retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante, nos termos do § 1o do art. 236 do RI/TCU; dar ciência desta deliberação ao denunciante e à Universidade Federal do Espírito Santo, e arquivar os presentes autos, de acordo com o parecer emitido pela SecexEduc: 1. Processo TC- Processo 033.269/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. determinar à Universidade Federal do Espírito Santo, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que realize, até o final do ano de 2020, avaliação do modelo de segurança adotado por meio do Convênio UFES 1017/2018, abordando a sua economicidade, seus resultados e impactos, os riscos relevantes, as oportunidades de melhoria e a percepção da comunidade acadêmica, encaminhando o respectivo relatório ao Tribunal,